Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-97.2019.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-97.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDSON JOAO RIBEIRO - CPF: 283.913.571-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001447-97.2019.8.11.0053

– Santo Antonio do Leverger

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Edson João Ribeiro

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA –
APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001447-97.2019.8.11.0053
– Santo Antonio do Leverger

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Edson João Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação revisional de consumo de energia elétrica que lhe move Edson João Ribeiro, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a revisão das faturas discutidas segundo a média de consumo do autor nos últimos doze meses, condenando as partes na sucumbência reciproca.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para apuração do consumo, uma vez que apresentou o Termo de Inspeção e Ocorrência que reúne todas as informações referentes à anormalidade apurada na unidade consumidora do autor, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 166276708), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001447-97.2019.8.11.0053

– Santo Antonio do Leverger

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Edson João Ribeiro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edson João Ribeiro ajuizou
ação revisional de consumo de energia elétrica em face
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com o objetivo de revisar a fatura referente ao mês de junho de 2019, pois emitida muito superior acima de sua média de consumo.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a revisão das faturas discutidas segundo a média de consumo do autor nos últimos doze meses, condenando as partes na sucumbência reciproca (id. 166276690).

Inconformada,
a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para apuração do consumo, uma vez que apresentou o Termo de Inspeção e Ocorrência que reúne todas as informações referentes à anormalidade apurada na unidade consumidora do autor, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. No que a tange a matéria suscitada pela concessionária em suas razões recursais,
tenho
que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que em sede de contestação, a apelante deixou de arrolar qualquer documento visando desconstituir as alegações autorais, sendo certo que
é o momento oportuno para juntada de
documentos
, exceto quando se trata de
documento novo
, que não é a hipótese os autos, não se justificando a apelante o motivo de não tê-lo juntado anteriormente.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de
contestação
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023